Tribunal: TJES
Processo: 0014519-42.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014519-42.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP) e apenas reduzindo a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência; (ii) analisar eventual omissão sobre a existência de dolo na conduta do agente; (iii) aferir a ausência de manifestação sobre a desclassificação para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003; e (iv) examinar suposta omissão na análise da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à autoria, materialidade, dolo e desclassificação, com base na decisão do Conselho de Sentença, que reconhece o disparo direcionado à vítima e afasta a hipótese de mero disparo de arma de fogo.

6. A alegação de aplicação do princípio da presunção de inocência não configura omissão, pois a autoria foi afirmada pelo Tribunal do Júri, além de não ter sido suscitada na apelação, caracterizando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

7. A pretensão de desclassificação para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003 foi devidamente afastada no acórdão, que reconhece a adequação típica da lesão corporal gravíssima com base na prova pericial e na decisão dos jurados.

8. A dosimetria da pena foi analisada de forma detalhada, inclusive com correção da fração de aumento na segunda fase, inexistindo omissão sobre o ponto.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação das teses recursais.

10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. A ausência de alegação anterior impede a análise de tese nova em embargos declaratórios. 4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; CP, art. 129, § 2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.075.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentençaque, após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, fixando a pena em 06 anos de reclusão.

2. A Defesa requer: (i) a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, para lesão corporal leve; (ii) a revisão da dosimetria da pena, buscando o patamar mínimo legal; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para o delito de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser readequada para lesão corporal leve; e (iii) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena e análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Conselho de Sentença reconhece a materialidade e autoria do crime, entendendo que o acusado efetuou disparo direcionado à vítima, descartando a tentativa de homicídio, mas mantendo a tipificação de lesão corporal gravíssima, o que afasta a alegação de mero disparo de arma de fogo.

5. Nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, a desclassificação de crime doloso contra a vida desloca a competência para o juiz presidente do Júri, não sendo necessária quesitação específica sobre o novo tipo penal – entendimento consolidado no STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015 (Info 571).

6. O Laudo de Exame de Lesões Corporais comprova a deformidade estética permanente (cicatriz na perna da vítima), o que caracteriza a gravidade exigida pelo art. 129, § 2º, IV, do CP, tornando inviável a desclassificação para lesão leve.

7. A dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, considerando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

8. Contudo, verifica-se exagero na fração de aumento aplicada na segunda fase (agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum), razão pela qual a pena deve ser reajustada para 05 anos e 10 meses de reclusão.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Ap. Crim. nº
0001929-11.2020.8.08.0021
, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular prescinde de quesito específico sobre o novo tipo penal, bastando a manifestação dos jurados pela desclassificação.

2. A comprovação pericial de deformidade estética permanente caracteriza lesão corporal gravíssima, afastando a hipótese de lesão leve.

3. A fração de aumento da pena por agravantes deve observar o limite de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

4. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 129, § 2º, IV, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 492, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01/10/2015 (Info 571); STJ, AgRg no HC 533.834/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/11/2019; TJES, Ap. Crim.
0001929-11.2020.8.08.0021
, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, requer a manifestação desta Relatoria acerca (i) da possibilidade de aplicação do princípio da presunção de inocência ao caso (ii) existência quanto ao dolo na conduta do agente, (iii) da tese de desclassificação da conduta para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e (iv) da dosimetria da pena.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO OU LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentençaque, após julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, fixando a pena em 06 anos de reclusão.

2. A Defesa requer: (i) a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, para lesão corporal leve; (ii) a revisão da dosimetria da pena, buscando o patamar mínimo legal; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de lesão corporal gravíssima para o delito de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser readequada para lesão corporal leve; e (iii) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena e análise do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Conselho de Sentença reconhece a materialidade e autoria do crime, entendendo que o acusado efetuou disparo direcionado à vítima, descartando a tentativa de homicídio, mas mantendo a tipificação de lesão corporal gravíssima, o que afasta a alegação de mero disparo de arma de fogo.

5. Nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal, a desclassificação de crime doloso contra a vida desloca a competência para o juiz presidente do Júri, não sendo necessária quesitação específica sobre o novo tipo penal – entendimento consolidado no STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/10/2015 (Info 571).

6. O Laudo de Exame de Lesões Corporais comprova a deformidade estética permanente (cicatriz na perna da vítima), o que caracteriza a gravidade exigida pelo art. 129, § 2º, IV, do CP, tornando inviável a desclassificação para lesão leve.

7. A dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada pelo juízo de origem, considerando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

8. Contudo, verifica-se exagero na fração de aumento aplicada na segunda fase (agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum), razão pela qual a pena deve ser reajustada para 05 anos e 10 meses de reclusão.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES, Ap. Crim. nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação de crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular prescinde de quesito específico sobre o novo tipo penal, bastando a manifestação dos jurados pela desclassificação.

2. A comprovação pericial de deformidade estética permanente caracteriza lesão corporal gravíssima, afastando a hipótese de lesão leve.

3. A fração de aumento da pena por agravantes deve observar o limite de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

4. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 129, § 2º, IV, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 492, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01/10/2015 (Info 571); STJ, AgRg no HC 533.834/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/11/2019; TJES, Ap. Crim. 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, requer a manifestação desta Relatoria acerca (i) da possibilidade de aplicação do princípio da presunção de inocência ao caso (ii) existência quanto ao dolo na conduta do agente, (iii) da tese de desclassificação da conduta para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e (iv) da dosimetria da pena.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões mencionadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Em primeiro plano, cumpre salientar que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa”. STJ. 5ª Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022.

Não obstante, verifico que esta Eg, Corte se manifestou acerca de todas as teses elencadas pelo embargante, vejamos:

Em primeiro plano, acerca da presunção de inocência, não há que se falar na aplicação do referido princípio, tendo em vista que o Conselho de Sentença respondeu positivamente para o quesito da autoria, que questionava expressamente se “o acusado JOCIANDERSON DA SILVA SANTOS concorreu para o crime, efetuando o disparo de arma de fogo contra a vítima?”.

Ademais, o embargante não suscitou a tese de aplicação do princípio da presunção de inocência em seu recurso de apelação, de modo que os embargos de declaração não são a via adequada para a ampliação das teses recursais. Nesse sentido:

É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. STJ. 5 Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022.

Quanto à configuração do elemento subjetivo do dolo na conduta do agente e da possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de disparo de arma de fogo, é notório que o acórdão embargado manifestou-se de forma expressa acerca da referida tese:

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, consoante se depreende da ata da sessão do Tribunal do Júri juntada aos autos (vol. 002, parte 03, pp. 17/21), os jurados votaram positivamente para o primeiro e o segundo quesito (respectivamente, materialidade e autoria), entendendo que o acusado concorreu para o crime, efetuando o disparo de arma de fogo
contra a vítima
, respondendo negativamente apenas ao terceiro quesito (tentativa).

Desse modo, não há que se falar na ocorrência de um crime de disparo de arma de fogo, já que o Conselho de Sentença, embora tenha descartado o crime doloso contra a vida, decidiu que os disparos do acusado foram direcionados à vítima, não subsistindo a tese de que o reconhecimento da lesão corporal gravíssima seria contrário às provas constantes nos autos.

Rememoro, ainda, que, nos termos do § 1º do art. 492 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez desclassificado o delito pelo Conselho de Sentença, compete ao juiz presidente do Tribunal do Júri proferir sentença, sem que exista a necessidade de elaborar quesito aos jurados para questionar de qual infração, em específico, o acusado quis participar. Vejamos:

A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular promovida pelo Conselho de Sentença em plenário do Tribunal do Júri, mediante o reconhecimento da denominada cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), não pressupõe a elaboração de quesito acerca de qual infração menos grave o acusado quis participar.

Assim, não há falar em ocorrência de nulidade absoluta no julgamento pelo Tribunal do Júri, por ausência de quesito obrigatório, na hipótese em que houve a efetiva quesitação acerca da tese da desclassificação, ainda que sem indicação expressa de qual crime menos grave o acusado quis participar.

Afastada pelos jurados a intenção do réu em participar do delito doloso contra a vida em razão da desclassificação promovida em plenário, o juiz natural da causa não é mais o Tribunal do Júri, não competindo ao Conselho de Sentença o julgamento do delito, e sim ao juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que preceitua o art. 492, § 1º, primeira parte, do CPP.
STJ. 6ª Turma. REsp 1501270-PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/10/2015 (Info 571).

Por fim, verifico que também houve manifestação expressa acerca da dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, tendo o réu, antes do crime, colocado a arma na boca da vítima e anunciado “vai morrer agora”, após o qual determinou que a vítima saísse do local e efetuou o disparo (fl. 16), não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, haja a condenação na Ação Penal nº 030.10.008559-3, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido em 23/05/2010, transitada em julgado em 10/06/2013 (consulta ao SIEP de fls. 347/351), a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. Não há nos autos elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado.

O motivo do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo fútil. As circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu efetuou o disparo pelas costas, em uma linha tênue para a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, extrai-se que o delito foi cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade, tendo, inclusive, a testemunha ouvida às fls. 11/12 informado que os acusados “montaram em uma motocicleta Honda, 125 cilindradas, cor preta, Titã e saíram em disparada, fugindo do local”.

As consequências do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, conforme noticiado pela vítima, em Juízo, à fl. 171, “a bala ficou alojada a um milímetro da artéria”, “sente dores na perna e não pode correr”, e “não surfa mais”, ao passo que, na data de hoje, em Plenário, informou que permaneceu com platina por aproximadamente 08 (oito) meses.

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando a análise realizada pelo Juízo sentenciante, entendo que o magistrado de piso agiu dentro do grau de discricionariedade a ele permitido.

Cumpre frisar que, embora a vítima tenha modificado sua versão dos fatos durante a sessão do Tribunal do Júri, seu relato prestado em sede policial e posteriormente confirmado em Juízo foi, também, corroborado pelos relatos de testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, além da confissão do acusado e do corréu Paulo Sérgio Bisi.

Destarte, a culpabilidade do acusado se mostrou evidenciada nos autos, tendo em vista que, conforme se depreende do curso processual, a reprovabilidade da conduta do acusado extrapolou aquela inerente ao tipo penal, já que a vítima foi ameaçada de morte antes de ser alvejada.

Também foi acertada a negativação dos antecedentes do acusado, que possui condenação transitada em julgado não apta a gerar reincidência.

As circunstâncias e as consequências do crime também merecem ser consideradas negativamente, tendo em vista que o acusado e seu corréu deram um tiro na vítima enquanto ela estava fugindo e, ainda, que o disparo afetou a qualidade de vida da vítima, pois, consoante se depreende do seu depoimento prestado em Juízo, a lesão fez com que não pudesse mais praticar esportes.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
realizou a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, e reconheceu a agravante do meio que pudesse resultar em perigo comum, tendo em vista que o crime foi cometido em um bar em que estavam outras pessoas.

Nesse ponto, verifico que o magistrado sentenciante, sem justificativa idônea, utilizou fração maior que 1/6 para agravar a pena do acusado. Desse modo, faz-se necessário reajustar a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena aplicado ao acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, rememoro que, consoante o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal, em sua súmula 282 e 356, como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.